Tribunal: TJMT
Processo: 1007066-65.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007066-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MAURO ROSALINO BREDA - CPF: 014.391.791-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), FATIMA ROSANA DA CRUZ - CPF: 452.935.119-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – USO DE FOGO – LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO DEFERITÓRIA DA TUTELA DE URGÊNCIA REFORMADA – PROVIMENTO.

A lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o prazo de 05 (cinco) anos da data do ato, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória n. 1004874-36.2022.8.11.0041, proposta pela Agravada, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, referente à CDA n. 202227.

Sustenta, o Agravante, em síntese, que não houve a demonstração da probabilidade do direito, pela Agravada, já que não demonstrada a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Aduz que a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo conferido à Administração para iniciar a apuração da prática da infração e que deve ser contado da data da ocorrência do fato.

Afirma que as infrações ambientais ocorreram no ano de 2009, conforme Auto de Inspeção n. 135779 e Relatório Técnico n. 00842/SUF/CFFUC/SEMA/2009 e os Autos de Infração ns. 121534 e 121535 foram lavrados no mesmo ano, logo, não há falar em prescrição da pretensão punitiva.

Por fim, postula a concessão do efeito suspensivo.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 125441676, págs. 01/03).

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 125860162, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteve Scaloppe, opinou pelo provimento do Recurso (id. 126146683, págs. 01/05).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cautelar Preparatória n. 1004874-36.2022.8.11.0041, proposta pela Agravada, concedeu a tutela provisória de urgência, consistente na determinação de expedição da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, referente à CDA n. 202227.

Colhe-se dos autos que Fátima Rosana da Cruz propôs a Ação Cautelar Preparatória, contra o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que, no dia 05/11/2009, foi lavrado o Auto de Infração n. 121534, em seu desfavor, sobre o fundamento de destruir com uso de fogo 138,3 hectares de mata nativa, sem aprovação prévia por órgão ambiental competente, em sua propriedade e que, no mesmo ato, foi autuada por fazer uso de fogo em 108,5 hectares, em área agropastoril, sem a devida autorização, sendo lavrado o AI n. 121535.

Defendeu, na inicial, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva (quinquenal), visto que os atos a ela imputados foram praticados, na verdade, em 31/05/2003, portanto, decorridos mais de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses entre a data de conhecimento da infração e da lavratura do Auto de Inspeção.

Reforçou, ainda, que o processo administrativo ficou por mais de 07 (sete) anos para que fosse concluído.

O Magistrado
a quo,
ao apreciar o pedido de tutela de urgência, entendeu ter havido a prescrição da pretensão punitiva e, por isso, concedeu-o, ficando a parte dispositiva assim redigida:

1.
DEFIRO
a pretensão de tutela provisória de urgência cautelar, requerida em caráter antecedente, por conseguinte,
DETERMINO
que o requerido emita Certidão Positiva com Efeitos de Negativa referente à CDA n. 202227.
(Sic).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

Da análise do caderno processual
,
entendo que, em vista do princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que os Autos de Infração ns. 121534 e 121535 foram lavrados no ano de 2009, portanto, antes da publicação daquela norma.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INFRAÇÃO AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – INAPLICABILIDADE – LEI N. 9.873/1999 E DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – APLICAÇÃO NO ÂMBITO FEDERAL – INCIDÊNCIA DO DECRETO N. 20.910/1932 – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA LESÃO – PRAZO QUINQUENAL OBSERVADO – PROBABILIDADE DO DIREITO – NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO REFORMADA – PROVIMENTO.

Não se aplicam, quanto à prescrição, as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013, quando a infração ambiental ocorreu em data anterior à vigência de tal norma.

Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9873/1999 e do Decreto Federal n. 6514/2008, apenas, às infrações ambientais lançadas por Órgãos vinculados à União.

A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.
(N.U. 1018237-87.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/03/2021, publicado no DJE 07/03/2021). (Negritei).

Da mesma forma, penso que, em razão de a Recorrida questionar, na ação de base, a legalidade do Processo Administrativo instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA/MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito, tão somente, aos processos administrativos de âmbito federal e, muito, menos o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato, ou fato, do qual se originarem.

Os elementos probatórios constantes do caderno processual demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2009, e que a lavratura dos Autos de Infração

ns. 121534 e 121535 e a instauração do Processo Administrativo Ambiental ocorreram no ano de 2009

(id. 75901817, págs. 22/21 – autos de origem).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, instaurando o Processo Administrativo antes de decorridos os 05 (cinco) anos, previstos na legislação, não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Importante destacar que, instaurado o Processo Administrativo Ambiental, somente é possível ocorrer a prescrição intercorrente,
o que foi afastado pelo Juízo
a quo
.

Enfatizo que as alegações da Recorrida, na ação de base, de que o fato descrito no AI n. 121534 ocorreu no ano de 2003 e que a infração apontada no AI n. 121535 fora praticada por terceiros, encontram-se desprovidas de provas. Assim, somente no curso do processo será possível constatar se, de fato, tais alegações procedem.

Diante de tais considerações, tenho que o Agravo de Instrumento deve ser provido, para reformar a decisão recorrida, afastando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar o
decisum
recorrido e, consequentemente, afastar a prescrição da pretensão punitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022